Tribunal: STF
Processo: Rcl 80077
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegado descumprimento da decisão proferida na ADI 1.127/DF. Ausência de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas de controle. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Ludmila Pereira dos Santos Araújo contra ato do Juízo da 1ª Vara das Garantias de Goiânia/GO que, nos autos do Processo nº 5308248-35.2025.8.09.0051, teria descumprido a decisão desta Corte exarada nos autos da ADI 1.127/DF.



    Narra a inicial, em síntese, que a instauração de ação penal contra a reclamante por suposta denunciação caluniosa “não possui qualquer fundamento jurídico legítimo, mas sim configura clara retaliação institucional diante de sua atuação combativa e de sua iniciativa em denunciar formalmente abusos praticados por agentes públicos.”



    Alega que foi determinado “o indiciamento da ADVOGADA-RECLAMANTE no Inquérito Policial nº 2506311714, instaurado com base em representação formulada justamente por uma das autoridades anteriormente denunciadas pela peticionante, e remetido ao juízo das garantias sem qualquer apuração prévia dos fatos por ela noticiados.”



    Sustenta que o inquérito policial instaurado contra a reclamante “visa tolher e intimidar o livre exercício da advocacia, tendo como fundamento exclusivo a formalização de denúncia institucional sobre condutas abusivas praticadas por agentes estatais, inclusive por um delegado de polícia”.



    Assevera que “a instauração do inquérito, com posterior indiciamento da reclamante, ocorreu sem qualquer apuração prévia dos fatos por ela noticiados, convertendo-se em instrumento de retaliação pessoal e afronta direta às garantias funcionais da advocacia reconhecidas no julgamento da ADI nº 1127”.



    Ressalta que “é inequívoco que o ato ora reclamado — consubstanciado na instauração do inquérito policial e posterior indiciamento da ADVOGADA-RECLAMANTE pela suposta prática de denunciação caluniosa — configura violação direta à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADI nº 1.127/DF, especialmente no que se refere à inviolabilidade do exercício da advocacia, da imunidade profissional do advogado e da proteção ao seu local de trabalho.”.



    Requer a concessão da medida liminar “para que seja suspensa a tramitação do Inquérito Policial nº 2506311714 e do procedimento judicial nº 5308248-35.2025.8.09.0051, em trâmite perante a 1ª VARA DAS GARANTIAS DE GOIÂNIA/GO, até o julgamento final da presente reclamação constitucional”. No mérito, pugna pela confirmação da liminar pleiteada.



    A autoridade reclamada prestou informações (Doc. 19).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Enfatizo que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Transcrevo a ementa da ADI 1.127/DF: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS PELA AMB. PREJUDICADO O PEDIDO QUANTO À EXPRESSÃO “JUIZADOS ESPECIAIS”, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 9.099/1995. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    I – O advogado é indispensável à administração da Justiça. Sua presença, contudo, pode ser dispensada em certos atos jurisdicionais. 



    II – A imunidade profissional é indispensável para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus público. 



    III – A inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho é consectário da inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício profissional. 



    IV – A presença de representante da OAB em caso de prisão em flagrante de advogado constitui garantia da inviolabilidade da atuação profissional. A cominação de nulidade da prisão, caso não se faça a comunicação, configura sanção para tornar efetiva a norma. 



    V – A prisão do advogado em sala de Estado Maior é garantia suficiente para que fique provisoriamente detido em condições compatíveis com o seu múnus público. 



    VI – A administração de estabelecimentos prisionais e congêneres constitui uma prerrogativa indelegável do Estado. 



    VII – A sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes. 



    VIII – A imunidade profissional do advogado não compreende o desacato, pois conflita com a autoridade do magistrado na condução da atividade jurisdicional. 



    IX – O múnus constitucional exercido pelo advogado justifica a garantia de somente ser preso em flagrante e na hipótese de crime inafiançável. 



    X – O controle das salas especiais para advogados é prerrogativa da Administração forense. 



    XI – A incompatibilidade com o exercício da advocacia não alcança os juízes eleitorais e seus suplentes, em face da composição da Justiça eleitoral estabelecida na Constituição. 



    XII – A requisição de cópias de peças e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório ou órgão da Administração Pública direta, indireta ou fundacional pelos Presidentes do Conselho da OAB e das Subseções deve ser motivada, compatível com as finalidades da lei e precedida, ainda, do recolhimento dos respectivos custos, não sendo possível a requisição de documentos cobertos pelo sigilo. 



    XIII – Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”



    (ADI 1.127/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 11.6.2010)



    Por oportuno, extraio das informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 19):



    “Em atenção ao Ofício eletrônico n° 9.617/2025 - STF, solicitando informações na Reclamação n. 80.077 Goiás, em favor de Ludmila Pereira dos Santos Araújo, apresso-me a prestar os esclarecimentos solicitados, nos moldes infra declinados. 



    Conforme se extrai dos autos protocolizados sob o nº 5308248-35.2025.8.09.0051, t rata-se inquérito policial n. 2506311714, instaurado para apurar, em tese, a prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339, caput, do Digesto Penal), supostamente perpetrado por Ludmila Pereira dos Santos Araujo, em desfavor do Delegado de Polícia Rhaniel De Almeida Pires. jungido no movimento nº 01. 



    Extrai-se do Registro de Atendimento Integrado - RAI n.º 41145368: (...) que Rhaniel de Almeida Pires, protocolizou notícia de crime, em desfavor de Ludmila Pereira dos Santos Araujo, que em 04/09/2024, apresentou notícia de fato em desfavor de Rhaniel, Delegado de Polícia, distribuída a Corregedoria da Polícia Civil. Consta que em 15 de junho de 2023, a suposta autora, teve seu escritório de advocacia furtado e que policiais militares e civis desligaram o padrão de energia do local, enquanto outros policiais entraram no estabelecimento e levaram R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) em espécie, além de aparelhos celulares e itens eletrônicos. Que narrou que a origem do crime veio do Delegado Rhaniel, junto à Polícia Militar. Houve os seguintes registros: Na 84ª Promotoria de Justiça da Comarca de Goiânia-GO. No dia 16/06/2023, formalizou requerimento online perante a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, registrado sob nº. 202330988. Ação cível nº. 5098644-68.2024.8.09.0051, buscando reparação de danos pelo Estado. Procedimentos na Polícia Federal, Protocolo nº. 2024.09.04.194522.724, Ministério Público Federal, manifestação 20240057978, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, petição 91812, Ministério da Justiça, petição nº. 105003979202485 e Conselho Nacional do Ministério Público, petição nº. 2024007900."



    Em 22 de abril de 2025, a autoridade policial remeteu a este juizo Inquerito Policial relatado, indiciando Ludmila Pereira dos Santos Araújo, como incursa nas penas do artigo 339, caput, do Diploma Penal, pela prática do crime de denunciação caluniosa. (mov. 05). 



    Em 07/05/2025, instado, o ilustre representante do Ministério Público, requestou: I - Seja oficiado à autoridade policial para que, no prazo legal, informe se houve instauração formal de procedimento administrativo investigatório ou apuração preliminar investigativa (API) relacionado aos fatos imputados à noticiante Ludmila Pereira dos Santos Araújo, indicando, em caso positivo, o respectivo número do procedimento, sua natureza, estágio atual e remetendo-se cópia integral dos autos; II - Caso não tenha ocorrido a formalização de procedimento autônomo, que se certifique tal inexistência, esclarecendo-se se a apuração limitou-se à comunicação inicial ou foi arquivada sumariamente, e por qual fundamento. (mov. 14) 



    Em 28/05/2025, esta magistrada proferiu decisão determinando a expedição de oficio a Delegacia de Origem para que, no prazo de 30 (trinta) dias, conste nos autos a informação requestada pelo Ministério Público ao movimento nº 14, sob as penas da lei; com a observação de que, em caso de exiguidade temporal ou deficiência estrutural para cumprimento, deverá solicitar, atempadamente, a dilação do prazo a este juízo, com motivos plausíveis. (mov. 16) 



    Ofício Comunicatório acompanhado de expediente, solicitando informações (mov. 20). 



    Era o que tinha a relatar no que pertine aos autos n. 5308248-35.2025.8.09.0051. 



    Ludmila Pereira dos Santos Araújo, advogando em causa própria, protocolou o Medida Cautelar na Reclamação n. 80.077 Goiás. 



    É o conteúdo dos autos em poder do Judiciário até o presente momento.”



    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas de controle.



    Isso porque o ato apontado como reclamado em momento algum analisou a aplicação, ou não, da decisão proferida na ADI 1.127/DF, tampouco a existência de eventual distinção entre o caso concreto e as teses lá fixadas. 



    No caso, a decisão reclamada não está assentada em fundamento constitucional, já que em nenhum momento se amparou na inconstitucionalidade, ou não, de dispositivos do Estatuto dos Advogados. Na espécie, como visto, a autoridade reclamada apenas apontou que foi instaurado inquérito policial a fim de investigar a suposta prática do crime de denunciação caluniosa praticado pela reclamante, de modo que não vislumbro qualquer ofensa ao paradigma de confronto.



    Nesse diapasão, entendo que não há falar no descumprimento do que foi decidido no julgamento da ADI nº 1.127/DF, quando esta Suprema Corte apreciou, com o efeito erga omnes inerente ao controle concentrado de constitucionalidade das normas, a constitucionalidade de uma série de dispositivos da Lei nº 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).



     Não estava em questão, na ADI 1.127/DF, saber se o advogado pode ou não, ser investigado pela prática de infração penal.



    Portanto, o ato ora reclamado não coincide com o tema versado nas ADI 1.127/DF, porquanto inexiste decisão lastreada na inconstitucionalidade do art. 7º, V, da Lei 8.906/94. Na oportunidade, declarou-se a inconstitucionalidade, apenas, da expressão “assim reconhecidas pela OAB” contida nesse mesmo inciso V.



    Como se sabe, “em sede de Reclamação que visa garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, deve a Corte analisar a estrita pertinência dos eventuais atos reclamados em face do objeto do paradigma de controle invocado” (Rcl. 40.993, Rel. Min. Edson Fachin). Ademais, não é viável, quando manejada para garantia da autoridade das decisões da Suprema Corte em sede de controle abstrato de constitucionalidade, que a Reclamação se estenda, como regra, sobre os motivos determinantes do julgado, em ordem a evitar o afastamento do objeto estrito do julgamento (Rcl 3.014/SP, Relator Ministro Ayres Britto; Rcl 10.611 AgR. Rel. Min. Rosa Weber).



    Ausente, pois, qualquer similitude entre o direito garantido nos paradigmas invocados como parâmetro e a postulação deduzida, de todo inviável o alargamento das hipóteses de cognoscibilidade da Reclamação Constitucional, sob pena de desvirtuamento do instituto. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 1.127. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA DISCUTIR SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir Reclamação não instruída com as peças necessárias ao exame da controvérsia. Precedentes. 



    2. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para discutir se o local onde o reclamante se encontra custodiado preencheria “os requisitos aptos a qualificá-la como sala de estado-maior” (Rcl 5826, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. 



    3. Não se tratando da inconstitucionalidade do art. 7º, V, da Lei 8.906/94, impõe-se reconhecer a ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e a decisão indicada como desrespeitada. 



    4. O manejo de reclamação é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República -, incabível a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (Rcl 25839 AgR, Relator(a): Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.11.2017)”



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO FUNDADO EM DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS QUE ASSEGURAM A PRESERVAÇÃO DA HONRA E DA IMAGEM DAS PESSOAS, E NÃO NA LEI DE IMPRENSA, DECLARADA NÃO RECEPCIONADA NA ADPF 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O DO JULGADO INDICADO COMO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 23.731 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.09.2017)



    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e os paradigmas de controle invocados, concluo pela ausência de aderência estrita.



    Ademais, anoto que, qualquer análise mais ampla dos pedidos da reclamante demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal. 



    2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria. 



    3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas. 



    II - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    III - O exame das alegações da reclamante não dispensa a dilação probatória, procedimento inviável em sede de reclamação. 



    IV - A agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (Rcl 34.893-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.9.2019)



    Registro, por revelante, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente